Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SISTEMA COMPARTILHADO DE HOSPEDAGEM DENOMINADO DE TIME SHARING. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PROMOVENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO COMPROVADO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA QUE ASSEGURA A RETENÇÃO DE 27% DO PREÇO TOTAL DO VALOR DO CONTRATO E PAGO. ARTIGO 51, IV DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEDUZIDA A CLÁUSULA PENAL DE 10%. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.
2. A parte que, sem justo motivo, dá azo a rescisão de contrato deve suportar a multa decorrente, porquanto restou evidenciado que o Reclamante, maior, capaz e por livre e espontânea vontade (voluntariamente) firmou o contrato objeto da presente demanda, o que torna o negócio jurídico válido e exigível.
3. Contudo, a cumulação da cláusula penal de 10% com de 17% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, traduz-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sendo abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.
4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação do ato ilícito, dano moral e nexo causal, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010456-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO MACIEL BARBOSA - CPF: 830.740.231-04 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023